Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO N.: 0728375-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BRUNO BRAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR ADRIÁTICO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Braz dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio do Edifício Mar Adriático (processo n. 0716920-54.2019.8.07.0007), indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pelo réu, ora agravante, para inclusão da Caixa Econômica Federal no feito. Em suas razões recursais (ID 18486480), o recorrente aduz que, nos termos do art. 125, II, do CPC, a denunciação à lide é aplicável às hipóteses em que o denunciado esteja obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar o denunciante em ação regressiva. Argumenta que as taxas condominiais objeto da ação de cobrança são pretéritas à celebração do contrato de compra e venda do imóvel, com alienação fiduciária em garantia, sendo que constou do instrumento contratual que o bem se encontrava livre de ônus. Assinala que o silêncio intencional da vendedora e credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, no tocante aos débitos do imóvel constitui ato ilícito, obrigando-a a indenizar o comprador do bem, nos moldes dos arts. 146 e 934 do Código Civil. Arrazoa que a inclusão da empresa pública na lide atrai a competência da Justiça Federal. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de dano irreparável em caso de prosseguimento do feito, com prática de atos processuais que não observam a eficiência e economia processuais. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 18486482. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar na decisão de ID 18522855. Contraminuta apresentada ao ID 18720200. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora